Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-50.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44701149
25/08/2025
14:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44701149 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600335-
50.2024.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
EMBARGANTE: CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
EMBARGADO: CHRISTIANO SOUTO PUPPI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: PEDRO ALBERTO BARAUSSE
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
EMBARGADO: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO E ERRO SOBRE PREMISSA

Num. 44701149 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
FÁTICA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu provimento a recurso,
acolhendo preliminar de cerceamento de
defesa, anulando a sentença e determinando
o retorno dos autos à origem para análise
fundamentada sobre a produção de prova
documental.
2. Os embargantes alegam omissão e erro
sobre
a
premissa
fática
no
acórdão,
sustentando que este incluiu indevidamente
como objeto da causa de pedir a violação do
art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, extrapolando
os limites do pedido inicial, que se limitava
à apuração da conduta vedada no art. 73, VI,
“b”, da mesma lei e abuso de poder político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão embargado incorreu
em
omissão
ao
não
apresentar
fundamentação jurídica adequada sobre a
inclusão da violação do art. 73, VII, da Lei
nº 9.504/97 como objeto da causa de pedir
da
Representação,
considerando
que
a
petição inicial se limitava à apuração da
conduta vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97 e de abuso de poder político; e (ii)
determinar se o acórdão embargado incorreu
em
erro
ao
adotar
premissa
fática
equivocada, considerando que a causa de
pedir deduzida na petição inicial limita-se à
apuração da conduta vedada no art. 73, VI,
“b”, da Lei nº 9.504/97 e de abuso de poder
político, inexistindo na inicial referência à
conduta vedada no art. 73, VII, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Omissão ensejadora de embargos de
declaração
consiste
na
falta
de
pronunciamento judicial sobre ponto ou

Num. 44701149 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
questão relevante suscitada pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de
ofício.
5. O conceito de erro material abrange
também o erro sobre a premissa fática, que,
igualmente, é sanável por meio de embargos
de declaração.
6. O acórdão recorrido se lastreou em erro
sobre premissa de fato quando apontou,
dentre seus fundamentos, que a presente
demanda visa a apurar a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, VII, da Lei nº
9.504/97, uma vez que a petição inicial não
traz dados acerca a média mensal dos
valores empenhados e não cancelados pela
prefeitura municipal de Campo Largo nos 3
(três) últimos anos que antecederam o pleito,
tampouco faz qualquer referência ao fato de
que os gastos no primeiro semestre de 2024
excederam o limite previsto no art. 73, VII,
da Lei nº 9.504/97.
7. A correção do erro por meio dos presentes
embargos, no entanto, não tem o condão de
alterar a conclusão a qual a Corte chegou
quanto
à
nulidade
da
sentença
e
à
necessidade de retorno dos autos para a
análise e produção das provas requeridas
pelos embargados, uma vez que a demanda
foi proposta para a apuração do abuso de
poder político, sendo a prova requerida
relevante para a aferição da gravidade da
conduta,
requisito
indispensável
para
a
configuração da alegada conduta abusiva, e
para a adoção de eventuais providências para
a recomposição do erário, acaso reconhecido
o desvio de finalidade na utilização dos
recursos
públicos
(art.
10,
I,
“d”,
da
Resolução TSE nº 23.735/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no
mérito, acolhidos parcialmente para sanar o
erro sobre premissa fática constante do

Num. 44701149 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
acórdão
embargado,
dele
extirpando
qualquer menção ao art. 73, VII, da Lei nº
9.504/97, mantendo as demais conclusões.
Tese
de
Julgamento:
1.
Omissão
em
embargos de declaração configura-se pela
ausência
de
manifestação
judicial
sobre
ponto relevante suscitado pelas partes ou de
ofício. 2. Erro sobre a premissa fática é
sanável por embargos de declaração. 3. A
correção de erro sobre premissa fática não
altera a conclusão sobre a necessidade de
produção de provas para apuração de abuso
de poder político.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC/2015, art. 489; LE nº 9.504/97,
art. 73, VI, “b”, art. 73, VII; CF, art. 37, §
1º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 10, I,
“d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
21/9/2023; EDcl no REsp 723.476/MG, Rel.
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 19.4.2021.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO

Num. 44701149 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURÍCIO ROBERTO
RIVABEM e por CHRYSTIANE BARBOSA PIANARO CHEMIN contra o
acórdão nº 67.483 (id. 44571314), por meio do qual esta Corte deu provimento
ao recurso interposto por CHRISTIANO SOUTO PUPPI e PEDRO ALBERTO
BARAUSSE, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a
sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para análise
fundamentada acerca da pertinência do pedido de produção de prova documental
formulado.
Em suas razões (id. 44597175), os embargantes aduzem que o acórdão é omisso,
pois não apresenta a fundamentação jurídica adequada sobre as razões pelas
quais decidiu incluir como novo objeto da ‘causa de pedir’ da Representação, por
violação do art. 73, VII, da Lei 9504/97, ensejando a investigação sobre o
suposto ‘gasto excessivo’ com publicidade institucional custeada pelo Município.
Afirmam que o acórdão incorreu em erro ao adotar premissa fática equivocada,
pois a causa de pedir deduzida na petição inicial limita-se à apuração da conduta
vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 e de abuso de poder político,
inexistindo na inicial referência à conduta vedada no art. 73, VII, da Lei nº
9.504/97.
Prosseguem dizendo que ao incluir como novo objeto da causa de pedir da
representação a violação do art. 73, VII, da Lei nº 9504/97, o acórdão ultrapassou
os limites do pedido e promoveu, de modo indevido, a ampliação dos limites
objetivos da lide.
Requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para o fim de sanar os

Num. 44701149 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos.
Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 44614672), sustentando que os
embargos têm o nítido intento de rediscutir o mérito da decisão e ignoram os
fundamentos constantes das razões recursais. Pugnam pelo não acolhimento dos
aclaratórios.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no DJE de 30/06/2025 (id. 44579445) e os
aclaratórios foram opostos em 03/07/2025 (id. 44597175), sendo,
portanto,
tempestivos.
A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
No caso em apreço, os embargantes, ao reiterar os argumentos já lançados nas
contrarrazões recursais, afirmam que o acórdão foi omisso e incorreu em erro
sobre premissa fática.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão

Num. 44701149 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
pela falta de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de
Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de
decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Já o conceito de erro material, nos termos do entendimento firmado no Superior
Tribunal de Justiça, abrange também o erro sobre a premissa fática, que,
igualmente, é sanável por meio de embargos de declaração. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO NA PREMISSA EM QUE SE ASSENTA O
JULGAMENTO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARA
ANULAR
AS
DELIBERAÇÕES ANTERIORES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS AO RELATOR PARA NOVA APRECIAÇÃO.
(...)
3. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de
premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de
Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se
for o caso,
quando a
modificação do resultado
do julgamento for
consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se
tenha fundado o aresto embargado" (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Min.
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).
4. A embargante juntou cópia de documento idôneo para comprovar a
suspensão da atividade forense no Tribunal local, de modo a demonstrar a
tempestividade do Agravo em Recurso Especial.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer a tempestividade do Agravo em Recurso Especial, tornando sem
efeito a decisão da Presidência do STJ de fls. 233-234 e o acórdão de fls. 257-
260 e-STJ, e determinando o retorno dos autos ao gabinete para nova
apreciação do reclamo.
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 2.186.849/SP, Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 21/9/2023)
No caso em apreço, assiste parcial razão aos embargantes quando afirmam que o

Num. 44701149 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
acórdão recorrido se lastreou em erro sobre premissa de fato quando apontou,
dentre seus fundamentos, que a presente demanda visa a apurar a prática da
conduta vedada prevista no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. Vejamos.
Da leitura da petição inicial (id. 44135861), verifica-se que os embargados
sustentam que os fatos narrados consubstanciam veiculação de publicidade
institucional em período vedado, prática vedada no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97, e abuso de poder político.
Com efeito, na presente demanda os embargados questionam os gastos públicos
com publicidade, nos seguintes termos:
37. Um fato, porém, merece produção probatória mais aprofundada: o gasto
público havido com as dezenas de publicidades publicadas no portal G1.
38. Não há dúvidas de que o município pagou pelas publicidades, tanto é
assim que, como visto, em todas as publicações consta o brasão municipal e a
indicação da sua produção por Prefeitura de Campo Largo:
(...)
39. Em busca pelo portal da transparência do município, foi localizado o
contrato de publicidade com a empresa Trade Comunicação e Marketing SS
Ltda., contrato n° 246/2023, publicado no Diário Oficial em 30.03.2023, com
vigência de 30.03.2023 a 29.03.2024 (em anexo). O contrato foi prorrogado,
conforme Aditivo publicado no Diário Oficial de 03.04.2024, para vigência
de 30.03.2024 a 29.03.2025 (em anexo).
40. Nos primeiros 12 meses a despesa estimada foi de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) com esta fornecedora, mais R$ 866.274,32 para os 12 meses
seguintes, conforme aditivo. Ou seja, muito dinheiro público gasto com a
fornecedora de serviços de publicidade.
41. Note-se que nesse contrato consta na cláusula n. 5.1.9.1 que qualquer
compra de espaço publicitário em veículos deve ser expressamente autorizada
pelo município:
(...)
42. Ou seja, o Representado sempre soube das publicidades ora impugnadas.

Num. 44701149 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
43. De todo modo, é necessário se saber exatamente o quanto foi gasto de
dinheiro público para a veiculação das dezenas de anúncios no portal de
notícias mais acessado do Brasil.
44. Mesmo porque a inédita Resolução TSE n° 23.735/2024, consagrando a
jurisprudência, prevê o cabimento da pena de “recomposição do erário se
comprovado desvio de finalidade na utilização dos recursos públicos” – art.
10, I, ‘d’, que é o caso dos autos.
Contudo, a petição inicial não traz dados acerca a média mensal dos valores
empenhados e não cancelados pela prefeitura municipal de Campo Largo nos 3
(três) últimos anos que antecederam o pleito, tampouco fizeram qualquer
referência ao fato de que os gastos no primeiro semestre de 2024 excederam o
limite previsto no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97.
Destarte, tem-se que o acórdão embargado laborou em erro sobre premissa fática
ao considerar que “a ação visa apurar a ocorrência, ou não, de condutas vedadas,
relativas (...) [ao] gasto excessivo com essa modalidade de propaganda pelo ente
público, dirigido, à época, pelos recorridos (art. 73, VII, LE)”, o que implicou na
equivocada conclusão de que “[n]o caso do alegado excesso de gastos com
publicidade institucional em período próximo ao vedado pela legislação, a norma
é clara ao exigir o cotejo da despesa em relação a períodos anteriores, o que
demanda inescapavelmente a produção de provas”.
A correção do erro por meio dos presentes embargos, no entanto, não tem o
condão de alterar a conclusão a qual a Corte chegou quanto à nulidade da
sentença e à necessidade de retorno dos autos para a análise e produção das
provas requeridas pelos embargados.
Isso porque, a demanda foi proposta para a apuração do abuso de poder político,
que, segundo alegam os embargados, teria sido praticado por meio da veiculação

Num. 44701149 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
de publicidades que “desviaram de suas características legítimas (caráter
educativo, informativo ou de orientação social - art. 37, § 1º, da CF) de forma a
favorecer abertamente o atual mandatário e candidato à reeleição” e que “foram
veiculadas, de forma paga, trinta e oito publicações já na segunda metade do ano
eleitoral”.
Assim, ao contrário do sustentado pelos embargantes, a premissa de fato
equivocada adotada no acórdão embargado, embora mereça o devido reparo, não
altera a conclusão do julgado no sentido de que a prova requerida é pertinente, na
medida em que se presta a comprovar o valor realmente gasto na veiculação da
publicidade impugnada, circunstância relevante para a aferição da gravidade da
conduta, requisito indispensável para a configuração da alegada conduta abusiva,
e para a adoção de eventuais providências para a recomposição do erário, acaso
reconhecido o desvio de finalidade na utilização dos recursos públicos (art. 10, I,
“d”, da Resolução TSE nº 23.735/2024).
Por fim, reconhecido o erro sobre a premissa fática, resta prejudicada a alegação
de omissão, que está intimamente ligada com a premissa que havia sido
equivocadamente adotada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos e,
no mérito, por ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE apenas para o fim de sanar
o erro sobre premissa fática constante do acórdão embargado, dele extirpando
qualquer menção ao art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, mantendo as demais
conclusões, nos termos da fundamentação.

Num. 44701149 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514032387200000043640065
Número do documento: 25082514032387200000043640065
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 17:20:29
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600335-50.2024.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: MAURICIO ROBERTO RIVABEM, CHRYSTIANE
BARBOSA PIANARO CHEMIN - Advogados do(s) EMBARGANTES: BRUNA MARIA DOMINGUES
BRAGA - PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, ISABELLA BARONI RIVABEM - PR98234, JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM
- PR101041 - EMBARGADOS: CHRISTIANO SOUTO PUPPI, PEDRO ALBERTO BARAUSSE,
CAMPO LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR - Advogados
do(s) EMBARGADOS: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE
GRUDZIEN
-
PR107204-A,
LUIZ
PAULO
MULLER
FRANQUI
-
PR98059-A
-
TERCEIRO
INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025